Tribunal: TJMT
Processo: 8010060-10.2014.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PEDREIRO. OBRA INACABADA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DA OBRA. JUNTADA DE RECIBOS DE PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE AFIRMA OS FATOS CONTIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART 373, II, DO CPC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento da importância de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) à título de danos materiais.
Pretensão recursal é reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor a ser pago.
Cobrança relativa a restituição de valores pagos por obra inacabada.
Necessidade da contratação de outro profissional para conclusão do serviço.
Cabe ao recorrente comprovar a conclusão do serviço – construção da residência, pois o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor é do réu, nos termo do art. 373, II do CPC.
Prova testemunhal que corrobora os fatos aduzidos pela recorrida, ou seja, que a obra não foi concluída pelo recorrido, bem como demonstra que se encontrava atrasada.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WILLIAN FRANCA DOS REIS - CPF: 031.734.271-14 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILDA APARECIDA TELES PINTO - CPF: 522.714.201-72 (RECORRIDO), LUCIMARA APARECIDA TELES - CPF: 691.796.111-68 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020